Tribunal: TJMT
Processo: 1006796-63.2021.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006796-63.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANIA BEATRIZ SALES CASTRO ESCALONA GIUGNI - CPF: 267.515.341-91 (APELADO), VINICIOS MATOS PEREIRA - CPF: 987.784.201-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora. A embargante alega contradição por suposta presunção indevida de fraude e por não ter sido considerada o depósito dos valores na conta da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos declaratórios, especialmente quanto à análise das provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os fundamentos expostos no acórdão embargado enfrentaram todos os pontos relevantes da controvérsia, com base na análise crítica do conjunto probatório. A regularidade do contrato exigia a demonstração de sua regularidade pela instituição financeira, ônus do qual não se desincumbiu. As alegações da embargante visam à rediscussão do mérito da controvérsia, finalidade para a qual os embargos declaratórios não se prestam, nos termos do art. 1.022 do CPC. Inexistência de vícios formais no acórdão embargado que autorizem sua modificação ou integração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não se configura contradição ou omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, II, 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007
; STJ,
AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco BMG S.A.
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à comprovação do recebimento dos valores contratados pela parte autora em sua conta bancária, o que respaldaria a validade do contrato e dos descontos. Apresenta precedentes jurisprudenciais (inclusive do TJPB e TJSC) reconhecendo a validade de contratos semelhantes quando comprovado o crédito do valor e a ausência de devolução.

Pleiteia, por fim, que os embargos sejam conhecidos e acolhidos, com efeitos integrativos e para fins de pré-questionamento.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 274394380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Analisando as razões recursais, tenho que os embargos apresentados pela embargante não merecem acolhimento.

Isso porque, de acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão ou contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que Vania Beatriz Sales Castro Escalona Giugni ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por dano moral, em face do Banco Bmg S.A., sustentando a ocorrência de descontos abusivos em seus proventos de aposentadoria referentes ao contrato n° 244636194.

Alega que, entre janeiro de 2017 e fevereiro de 2021, foram descontados mensalmente R$ 284,70 de sua conta, totalizando R$ 14.235,30, sem que houvesse autorização válida para tais retenções. Afirma que, ao tomar ciência da irregularidade, buscou esclarecimentos junto ao banco réu, tendo recebido resposta indicando a existência de desvios na operação e o compromisso de cessação dos descontos. Contudo, apesar do reconhecimento da falha, a instituição financeira não realizou a devolução dos valores indevidamente retidos.

Sustenta que os descontos foram feitos sem a devida margem consignável disponível, contrariando o Decreto Estadual nº 691/16, que limita os descontos de empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida do consumidor. Dessa forma, argumenta que a conduta do réu violou princípios básicos da relação de consumo, especialmente a boa-fé e o direito à informação.

Diante da irregularidade, requer a restituição em dobro dos valores descontados, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), atingindo o montante de R$ 28.470,60, devidamente corrigido. Além disso, pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, sob o fundamento de que sofreu prejuízos financeiros e transtornos emocionais decorrentes da retenção indevida de parcela essencial de sua renda, comprometendo sua subsistência.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo,
julgou procedentes os pedidos formulados por Vania Beatriz Sales Castro Escalona Giugni. A decisão reconheceu a nulidade dos descontos efetuados a partir de 01.2017 até 02.2021 sob o contrato n. 244636194, determinando a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. Além disso, condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral, custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o banco defende que a contratação do empréstimo consignado foi realizada de forma legítima, com a expressa anuência da parte apelada, não havendo qualquer indício de fraude ou irregularidade.
Argumenta que os valores foram efetivamente creditados na conta bancária da apelada, o que afasta a tese de inexistência da dívida. Defende que os contratos firmados eram refinanciamentos sucessivos de uma mesma obrigação financeira, devidamente ratificados pela consumidora.

Inconformado, o Banco BMG argumenta que não houve má-fé na cobrança, uma vez que os descontos estavam respaldados em contratos válidos, afastando a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Diante do exposto, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia a minoração dos valores de indenização por dano moral e a restituição de valores de forma simples, após compensação com os valores disponibilizados.

Pois bem. A análise recursal se limita a discussão quanto a legalidade contratual, assim como acerca da configuração ou não do dano moral e material e, se for o caso, dos parâmetros adotados à fixação da indenização.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

A autora sustenta, de forma categórica, que jamais teve a contratou o empréstimo vinculado, tampouco consentiu livremente com a celebração dos referidos negócios jurídicos.

Embora a instituição financeira tenha anexado aos autos uma cópia do contrato supostamente firmado pela apelada, resta evidente a ocorrência de vício de consentimento na formação do negócio jurídico, eis que ausente qualquer assinatura. A apelada demonstrou, de maneira inequívoca, que não manifestou sua vontade de forma livre e consciente, havendo elementos suficientes para se concluir que o contrato não reflete sua verdadeira intenção. Assim, a existência de falha no consentimento é um fator determinante para a nulidade do contrato celebrado, na forma prevista no art. 171, inciso II, do Código Civil.

Diante da nulidade do contrato, é de rigor a restituição das partes ao estado anterior, com a devolução dos valores pagos pela apelada. A apuração dos valores deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença
, considerando tanto o que foi originalmente creditado à apelada quanto os valores que já foram restituídos por ela,
inclusive por meio do pagamento de boletos. Contudo, a restituição deverá ocorrer de forma simples, nos moldes do art. 876 do Código Civil, uma vez que não se vislumbra, nos autos, má-fé por parte do banco.

Destaca-se que resta cristalino que a instituição bancária estava descontando valores da conta da autora de forma ilícita. Assim, não desincumbiu o Banco provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

Logo, reconhecida a fraude que deu ensejo aos descontos efetuados indevidamente diretamente do benefício previdenciário da autora, impõe-se a restituição ao
status quo ante,
com a
declaração de nulidade do débito, e por corolário, o
dever da instituição de restituir os valores pagos de forma indevida pela parte, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença
de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé
. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos.

Por outro lado, A pretensão do Banco BMG S/A de compensação dos valores supostamente transferidos para a conta da autora não merece acolhimento, uma vez que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva transferência dos valores, conforme lhe competia.

O documento apresentado pelo réu para justificar a suposta liberação do montante não demonstra, de forma clara e inequívoca, a data e o horário da transação, elementos essenciais para validar a alegação de que os valores foram efetivamente disponibilizados à autora. Assim, à míngua de prova robusta e incontestável, a compensação pretendida deve ser rechaçada, sobretudo diante da inversão do ônus da prova, aplicável em razão da relação consumerista estabelecida entre as partes, conforme previsto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, permanece a obrigação do banco réu de restituir os valores indevidamente descontados, sem qualquer abatimento por compensação, dado que não há prova inequívoca de que a autora recebeu e usufruiu dos valores em questão.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, restou devidamente demonstrado nos autos a origem a ilicitude da cobrança.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 10.000,00 pelo dano moral, mostra-se elevado, devendo ser reduzido para R$6.000,00 (seis mil reais), em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Nesta trilha, vislumbro que R$ 6.000,00 pelo dano moral sofrido pela autora, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a r.sentença merece parcial reforma para que a restituição dos valores descontados seja feito na forma simples, além da, minoração do dano moral para R$6.000,00 (seis mil reais), mantendo o restante incólume.”
(id. 272435884 – negritei).

Com efeito, os fundamentos invocados pelo embargante, centrados na tese de que o crédito na conta da autora legitimaria o contrato, já foram
devidamente analisados e refutados
pelo acórdão embargado. Eventual inconformismo quanto à conclusão adotada não pode ser sanado pela via dos embargos declaratórios, sob pena de
indevido reexame da matéria.

O acórdão embargado foi categórico ao reconhecer a
inexistência de consentimento válido
por parte da autora, assentando a nulidade do contrato,
justamente por ausência de qualquer manifestação volitiva
, seja por assinatura física, digital com autenticação segura, ou outro meio inequívoco.

Ressalte-se, com a devida ênfase, que todos os elementos probatórios carreados aos autos foram detidamente valorados por este Juízo, que, com base na análise crítica do conjunto fático-probatório, concluiu pela inexistência da relação jurídica entre as partes. Ainda que tenha reconhecido a compensação dos valores eventualmente creditados e descontados.

À vista disso, em que pese às alegações da embargante, resta evidente a inexistência de omissão ou contradição no v. acórdão, pois, mormente esclarecida as conclusões que ensejaram a declaração de inexistência de contratação válida, em oposição ao pretendido pela embargante.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Em relação ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, por estes termos e estribado nessas razões, conheço o recurso e o
REJEITO
.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025